Tribunal: TJPA
Processo: 0802491-72.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802491-72.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: AMANDA JULIANY SOUZA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA GESTANTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 1082/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde cancelado unilateralmente, assegurando à beneficiária gestante, adimplente, a continuidade da cobertura assistencial para pré-natal, parto e puerpério, sem reinício de carências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiária gestante adimplente, em razão do término do prazo de manutenção como autopatrocinada, sem prévia notificação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a reativação do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, o que autoriza sua manutenção.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação do art. 1.021, §3º, do CPC, permitindo a manutenção dos fundamentos da decisão agravada quando inexistente inovação relevante.

A tese firmada no Tema 1.082/STJ impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade do tratamento essencial, mesmo após a rescisão contratual, até a efetiva alta médica.

O cancelamento unilateral do plano de saúde, sem prévia notificação e sem oferta de alternativas de continuidade, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A condição de gestante da beneficiária evidencia situação de vulnerabilidade, impondo a preservação da continuidade da assistência à saúde, em observância aos arts. 1º, III, e 196 da Constituição Federal.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistentes no risco à saúde materna e fetal decorrente da interrupção do acompanhamento pré-natal, justificando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

A tese do Tema 1.082/STJ aplica-se para assegurar a continuidade do tratamento essencial, mesmo após a rescisão do plano de saúde.

O cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiária gestante adimplente, sem prévia notificação, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC legitima a concessão de tutela de urgência para reativação do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 300 e 1.021, §3º; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 30, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23.06.2022.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0802491-72.2026.8.14.0000
AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
AGRAVADO: AMANDA JULIANY SOUZA RIBEIRO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão monocrática de ID 33915752, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos do processo nº 0903724-19.2025.8.14.0301, movido por AMANDA JULIANY SOUZA RIBEIRO em face da ora agravante.

O AGRAVO DE INSTRUMENTO foi interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão prolatada pelo douto Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por AMANDA JULIANY SOUZA RIBEIRO em face da ora agravante deferiu o pleito liminar de reativação do plano de saúde da autora.

Breve Retrospecto:

Na petição inicial, a autora AMANDA JULIANY SOUZA RIBEIRO narrou ser beneficiária da GEAP – Autogestão em Saúde desde março de 2023, encontrando-se gestante de 14 semanas quando surpreendida com o cancelamento unilateral de seu plano de saúde em 30/11/2025, sem prévia notificação e sem oportunização de portabilidade, não obstante estivesse adimplente com as obrigações contratuais.

Asseverou a existência de risco iminente à saúde materna e fetal, em razão da abrupta interrupção do acompanhamento pré-natal, formulando os seguintes pedidos:

• concessão de tutela de urgência para reativação imediata do plano de saúde nas mesmas condições contratuais anteriores ao cancelamento, sem reinício de carências;

• garantia de continuidade da cobertura assistencial para pré-natal, parto e puerpério;

• procedência da ação com condenação da ré ao cumprimento definitivo da obrigação de fazer.

Transcrevo o dispositivo da DECISÃO AGRAVADA (PJE 1º GRAU 0903724-19.2025.8.14.0301):

"Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que a ré GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE proceda a reativação do plano de saúde da autora em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, com todas as condições contratuais vigentes antes do cancelamento, sem reinício de carências e sem qualquer alteração de número de contrato ou data de ingresso, garantindo a continuidade de toda a cobertura assistencial necessária ao pré-natal, parto e puerpério, enquanto perdurar a gestação e o período pós-parto imediato. Fixo multa diária por descumprimento da presente decisão em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de majoração posterior em caso de descumprimento."

A GEAP Autogestão em Saúde interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO alegando que a autora aderiu ao plano em razão de vínculo com a Defensoria Pública do Estado de Roraima, foi exonerada e passou à condição de autopatrocinada em 17/11/2023.

Sustenta que o plano foi cancelado em 30/11/2025 pelo término do prazo máximo de 24 meses previsto na Lei nº 9.656/1998 e na Resolução Normativa nº 488/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Afirma, ainda, que o convênio com a Defensoria Pública do Estado de Roraima foi encerrado e que não pode alterar dados no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, por ser atribuição exclusiva da patrocinadora.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para suspensão da obrigação de reativação e, no mérito, o total provimento do recurso para reforma da tutela deferida.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 33915752 com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA GESTANTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 1082/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, cancelado unilateralmente sem prévia notificação, assegurando à beneficiária gestante adimplente a manutenção da cobertura assistencial para pré-natal, parto e puerpério até a efetiva alta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se às entidades de autogestão; (ii) definir se é legítimo o cancelamento unilateral do plano de saúde de beneficiária gestante adimplente, sem prévia notificação, bem como se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ aplica-se às entidades de autogestão, assegurando a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até a efetiva alta.

4. O cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiária gestante adimplente, sem prévia notificação, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

5. A manutenção da cobertura assistencial para pré-natal, parto e puerpério concretiza o direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 1º, III, e 196 da Constituição Federal.

6. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, o que justifica a concessão da tutela de urgência para reativação do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tese firmada no Tema 1.082/STJ aplica-se às entidades de autogestão, assegurando a continuidade do tratamento essencial até a alta médica.

2. O cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiária gestante adimplente, sem prévia notificação, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.082.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno (ID 34536176), no qual sustenta, em síntese, que (i) o cancelamento do plano decorreu do término do prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável, não havendo ilegalidade no ato; (ii) a manutenção do vínculo após o prazo regulamentar não encontra respaldo na Lei nº 9.656/1998 nem na Resolução Normativa nº 488/2022 da ANS; (iii) a agravada foi regularmente mantida na condição de autopatrocinada até o limite legal; (iv) não há obrigação da operadora de saúde de manter o contrato além do prazo legal, sobretudo em razão do encerramento do convênio com a patrocinadora; (v) a decisão agravada desconsiderou a legalidade do cancelamento e as limitações impostas pelo regime jurídico dos planos de autogestão; ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC vem sendo mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assentou não ser necessária a reformulação integral dos fundamentos quando inexistente argumento novo relevante, conforme entendimento firmado nos Embargos de Declaração no AREsp nº 980.631.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para reativação do plano de saúde de beneficiária gestante, cujo vínculo contratual com a GEAP foi encerrado após o transcurso do prazo máximo de 24 meses na condição de autopatrocinada.

Compulsando os autos de origem (PJE 1º GRAU 0903724-19.2025.8.14.0301), verifica-se que a parte autora/agravada se encontrava gestante de 14 semanas ao tempo do cancelamento, ocorrido em 30/11/2025, e que NÃO houve prévia notificação da beneficiária acerca da extinção do vínculo.

A agravante (GEAP), por sua vez, justifica o cancelamento no esgotamento do prazo regulatório de 24 meses da condição de autopatrocinada, nos termos do art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/1998.

Adianto a tese recursal não merece prosperar.

Com efeito, o art. 300 do CPC exige, para concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos restam amplamente verificados na hipótese dos autos para concessão da liminar em favor da parte autora/agravada pelo juiz a quo.

A probabilidade do direito da agravada assenta-se no entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, que estende a proteção conferida pela tese do Tema Repetitivo 1.082 à situação específica da beneficiária gestante. A Segunda Seção do STJ, ao julgar os REsps nºs 1.842.751/RS e 1.846.123/SP, firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." (STJ. REsp nº 1.842.751/RS. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Segunda Seção. Julgado em 23/06/2022. DJe 01/08/2022 – Tema Repetitivo 1.082).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE . 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2 . Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n . 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013 . 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7 .2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10 .11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15 .12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12 .2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7 . Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

O entendimento do C.STJ reafirma que o direito à saúde, qualificado como bem fundamental atrelado à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, e art. 196 da Constituição Federal), prepondera sobre a regularidade formal do ato de cancelamento, notadamente quando a beneficiária se encontra em estado gravídico, momento em que a vulnerabilidade à interrupção assistencial da genitora quanto para o nascituro.

No caso em análise, NÃO se trata de beneficiária inadimplente, mas de segurada gestante adimplente que teve seu plano extinto por decurso de prazo, sem notificação prévia

A GEAP, ao proceder ao cancelamento abrupto sem oportunizar à agravada qualquer alternativa de migração ou continuidade assistencial, desatendeu aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 422 e 421 do Código Civil, respectivamente.

Nesse sentido a jurisprudência :

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL . DEMANDA PROPOSTA EM FACE DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E CONDENOU AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSOS DAS RÉS . POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, DESDE QUE PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO E DE OFERECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR COMPATÍVEL COM O ANTERIOR, HAVENDO PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º E 2º DA RESOLUÇÃO Nº 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. AUTORA/APELADA QUE OSTENTAVA GRAVIDEZ GEMELAR DE ALTO RISCO, DIANTE DO ÓBITO INTRAUTERINO DE UM DOS FETOS, E QUE ESTAVA A POUCOS DIAS DA DATA PREVISTA PARA O PARTO. INÚMEROS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO . OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILAR SEM CARÊNCIAS PARA OBSTETRÍCIA NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO COLENDO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N.º 1082. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OPERADORA E A ADMINISTRADORA . PRECEDENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INTERRUPÇÃO DO ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO EM RETA FINAL . INEGÁVEL ABALO EMOCIONAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DESTA EGRÉGIA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE SÓ É CABÍVEL QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CODEX. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE SER O VALOR DA CONDENAÇÃO. REFORMA QUE SE FAZ DE OFÍCIO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08018358020238190033, Relator.: Des(a) . FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2025, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/06/2025)

EMENTA: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE PACTUADO COM ENTIDADE QUE ATUA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL E AO REGRAMENTO DA LEI DOS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE SAÚDE . CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO . EXIGÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DO VENCIMENTO DA FATURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N.º 9 .656/1998. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. PROCEDIMENTO IRREGULAR . NECESSIDADE DE REATIVAÇÃO DO PLANO SEM PREJUÍZO DA COBRANÇA DA DÍVIDA. MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A ASPECTOS ESSENCIAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA . PROVIMENTO PARCIAL DO RECUSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PERDA DO OBJETO DA PRETENSÃO COMINATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO A ESSA PARTE DO PEDIDO . 1. Por inteligência do enunciado da Súmula n.º 608, do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de saúde celebrados com entidades de autogestão. 2 . O fato de atuar na modalidade de autogestão não isenta a entidade de atender às disposições insertas na Lei dos Planos e Seguros Privados de Saúde (Lei n.º 9.656/1998), tampouco a desobrigada de observar os princípios da boa-fé contratual, equidade, lealdade e cooperação, em detrimento das práticas contratuais desleais, enganosas, desproporcionais e ilegítimas. 3 . Nos termos do art. 13, Parágrafo Único, II, da Lei nº 9.656/98, é possível suspender ou rescindir o contrato de prestação de serviços médicos em razão da falta de pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
4 . O descumprimento das exigências contidas no dispositivo legal que regulamenta o procedimento de cancelamento do plano de saúde por inadimplência gera o direito a sua reativação, respeitado o direito da Operadora de cobrar, por outros meios, as parcelas do plano de saúde, acaso não esteja prevista a cláusula de remissão. 5. Cuidando-se de direito personalíssimo e intransmissível, o falecimento da parte implica em extinção do processo sem resolução do mérito. 6 . “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não ocorreu no caso concreto.” (STJ, AgInt no AREsp 1849713/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021) VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Colenda Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação e lhe dar provimento parcial, julgar improcedente o pedido indenizatório e extinguir sem resolução do mérito o processo em relação à pretensão cominatória .

(TJ-PB - AC: 08351798120208152001, Relator.: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE PERMANÊNCIA E FRUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA EMPRESA POR 24 MESES, ASSUMIDO O PAGAMENTO DA PARCELA PATRONAL. CONSTATAÇÃO DE CÂNCER EM DEPENDENTE DO SEGURADO. EXCEPCIONALIDADE. PRORROGAÇÃO ALÉM DOS 24 MESES APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 30, caput, da Lei nº 9.656/1998 assegura o direito de manutenção da condição de beneficiário de plano privado de assistência à saúde ao consumidor que contribua para este produto e, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, tenha o término de seu vínculo empregatício. Isso desde que assuma o seu pagamento integral, usufruindo das mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Por sua vez, o § 1º do art. 30 da Lei nº 9.656/1998 ainda dispõe que o período de manutenção da condição de beneficiário seria de um terço do tempo de permanência no plano privado de assistência à saúde, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. 2.
Com efeito, o fato de a dependente do segurado estar acometida de enfermidade que carece de tratamento continuado, se faz necessária a prorrogação excepcional do contrato para além do prazo dilatório previsto no art. 30, da Lei n. 9.656/98, como forma de atender à função social do contrato e o direito fundamental constitucional de proteção à saúd
e. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 0713450-47.2021.8.07.0006 1781543, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/11/2023)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL . OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. URGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE GRAVIDEZ. TEMA 1.082 DO STJ . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais, condenando as rés a adotarem medidas para restabelecer o plano de saúde da autora, nas mesmas condições do plano coletivo rescindido, incluindo serviços e mensalidades, além de confirmar a tutela de urgência . O pedido de danos morais foi julgado improcedente. Irresignada, a primeira ré sustenta a legalidade da rescisão contratual e a impossibilidade de oferta de plano individual. A autora busca a reforma parcial da sentença para incluir a condenação por danos morais. A segunda ré argumenta pela inexistência de relação contratual com a autora e discorre sobre o respeito ao princípio da autonomia da vontade . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a licitude da rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora de saúde; (ii) a necessidade de manutenção do plano de saúde em razão da condição de gravidez da autora; (iii) a configuração de danos morais em virtude do cancelamento do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral de contrato coletivo é admitida, desde que observados os requisitos do art . 1º da Resolução CONSU nº 19/1999, incluindo a oferta de migração para plano individual ou familiar, sem carência, aos beneficiários do contrato coletivo rescindido. No caso, não houve a disponibilização do plano individual à autora, o que configura descumprimento da norma reguladora. Nos termos do Tema 1.082 do STJ, a operadora de saúde é obrigada a assegurar a continuidade do tratamento médico indispensável à sobrevivência ou incolumidade física do usuário, mesmo após a rescisão regular do contrato coletivo . No caso, a autora estava grávida e em tratamento pré-natal no momento do ajuizamento da ação, caracterizando situação de urgência que impede a rescisão unilateral sem a garantia de continuidade da cobertura. Quanto aos danos morais, embora o cancelamento do plano tenha gerado transtornos à autora, não houve conduta abusiva ou arbitrária por parte da ré, mas sim divergência contratual, insuficiente para configurar abalo moral passível de reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos improvidos . Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida desde que cumpridos os requisitos legais, incluindo a oferta de migração para plano individual ou familiar, sem carência. Durante o tratamento médico essencial, especialmente em situações de urgência como gravidez, a rescisão unilateral do plano de saúde é vedada, devendo a operadora assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais. Dissabores decorrentes de divergências contratuais não configuram, por si só, dano moral passível de reparação. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8 .078/1990), art. 51, IV e § 1º. Lei nº 9.656/1998, art . 13, parágrafo único, III. Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º e 2º. Código de Processo Civil ( CPC/2015), art . 98, § 3º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1 .082, Recurso Especial nº 1.886.929/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/06/2021. TJSP, Apelação Cível nº 1010329-10.2024.8 .26.0068, Rel. Des. James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2024 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10167417120248260224 Guarulhos, Relator.: PAULO SERGIO MANGERONA, Data de Julgamento: 03/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 03/04/2025)

A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência em favor da agravada, harmoniza-se com a jurisprudência e o direito fundamental constitucional de proteção à saúde, não comportando reforma.

Desse modo, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos anteriormente lançados, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026